Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PEÇA PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO REQUERENTE/CONSUMIDOR ACERCA DA PEÇA SER SIMILAR E QUE SERIA ADAPTADA – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da análise de todos os fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrado, como já consignado na sentença recorrida, a culpa exclusiva do requerente, ora apelante, quanto à aquisição de uma peça que não era apropriada para sua escavadeira.
Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, em sua petição inicial expressamente consigna que “aceitou” as razões das requeridas, quanto algumas adaptações na peça similar, ou seja, que não era a original, e assim resolveria o problema mecânico em sua escavadeira.
Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023254-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (APELANTE), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.492.396/0003-01 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), HIDROSERV HIDRAULICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.354.369/0001-28 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS – COMPRA DE PEÇA PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO REQUERENTE/CONSUMIDOR ACERCA DA PEÇA SER SIMILAR E QUE SERIA ADAPTADA – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da análise de todos os fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrado, como já consignado na sentença recorrida, a culpa exclusiva do requerente, ora apelante, quanto à aquisição de uma peça que não era apropriada para sua escavadeira.

1. Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, em sua petição inicial expressamente consigna que “aceitou” as razões das requeridas, quanto algumas adaptações na peça similar, ou seja, que não era a original, e assim resolveria o problema mecânico em sua escavadeira.

2. Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais de n.o 1023254-98.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
HIDROSERV HIDRÁULICA E SERVIÇOS LTDA – EPP
e
HIDROVAG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial se extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de cada parte requerida.

Em suas razões recursais (id. 157722913 – págs. 1 a 17), o requerente, ora apelante, narra que procurou a primeira requerida para a aquisição de uma peça específica, que solucionaria um problema de vazamento de óleo no motor do ventilador de sua escavadeira Fiat Allis FX 215, ano 2003, sendo-lhe vendido a peça sob indicação do vendedor da primeira apelada.

Diz que, como consumidor e não possuir expertise ou conhecimento técnico, acreditou na palavra do vendedor da primeira requerida de que a peça adquirida resolveria o problema de vazamento de óleo.

Menciona que, ao comparar a peça instalada em sua máquina, que seria substituída, com a peça adquirida, verificou a incompatibilidade entre as mesmas, assim, no dia seguinte, retornou ao estabelecimento da primeira requerida para tentar realizar a sua troca ou ser reembolsado do valor pago, momento em que foi encaminhado para a segunda requerida.

Narrados esses fatos, sustenta que não há como lhe imputar, como consignado pelo Juiz sentenciante, a culpa exclusiva por ter “adquirido uma peça sabidamente equivocada”, exclusivamente com base no testemunho do gerente de vendas da primeira requerida.

Salienta que o depoimento prestado pelo gerente de vendas da primeira requerida não pode alicerçar a sentença recorrida, uma vez que, como empregado da empresa requerida, há claro interesse no deslinde da ação.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela segunda requerida (id. 157722919 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais de n.o 1023254-98.2020.8.11.0002, ajuizada por DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES em face de HIDROSERV HIDRÁULICA E SERVIÇOS LTDA – EPP e HIDROVAG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que não há como lhe imputar, como consignado pelo Juiz sentenciante, a culpa exclusiva por ter “adquirido uma peça sabidamente equivocada”, exclusivamente com base no testemunho do gerente de vendas da primeira requerida.

Salienta que o depoimento prestado pelo gerente de vendas da primeira requerida não pode alicerçar a sentença recorrida, uma vez que, como empregado da empresa requerida, há claro interesse no deslinde da ação.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da análise de todos os fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrado, como já consignado na sentença recorrida, a culpa exclusiva do requerente, ora apelante, quanto à aquisição de uma peça que não era apropriada para sua escavadeira.

Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, em sua petição inicial expressamente consigna que
“aceitou”
as razões das requeridas,
quanto algumas adaptações na peça similar
, ou seja, que não era a original, e assim resolveria o problema mecânico em sua escavadeira.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial (id. 157722802 – pág. 3):

“(...).

Então, ao retornar na DIPAR no dia seguinte, o vendedor, não aceitou fazer a devolução da peça, mas sim chamou para sua mesa o Sr. Ariovaldo, gerente da HIDROSERV, segunda requerida, e após explicações convenceram o autor a fazer a recuperação da bomba velha, por mais R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais), dando garantia do funcionamento da mesma no motor ventilador da escavadeira do autor.

O Sr. Ariovaldo, ouvindo as razões do vendedor, que insistia que era somente necessário trocar o corpo da bomba, e que ajustando a folga na ponta do eixo a mesma estaria em estado de nova, seria só trabalhar e o problema estaria sanado.

O autor, para não causar mais constrangimentos na insistência da devolução junto ao vendedor,
aceitou, posto que as razões de ambos pareciam lógicas, instando que já se notará veemente constrangimento do mesmo que é médico, tendo pouco conhecimento na área de mecânica de tratores.

Ledo engano do autor Excelência! Após montada e realizados os devidos reparos na peça, como as partes requeridas aconselharam o autor, a mesma foi instalada na escavadeira FX215 que se encontrava na fazenda do autor. E com duas horas de trabalho da escavadeira o retentor da bomba,
então adaptado
pelo Sr. Ariovaldo, explodiu na ponta do eixo onde havia sido feito o reparo e ajustes, banhando todo o

motor da escavadeira com óleo, que fora desligada com urgência, jogando fora mais de 40 litros de óleo hidráulico 15w40, num jato de pressão absurdo.

(...).
(grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023